Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-49.2020.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
21/06/2024
Número: 0600430-49.2020.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação judicial Eleitoral nº
0600430-49.2020.6.16.0097, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu a
Ilegitimidade Passiva, conforme artigo 485, VI do CPC, dos Investigados Cazuza José Domingues e
Evandro Saturnino dos Santos, quanto à declaração de inelegibilidade e aplicação de multa
prevista no art. 41-A da Lei 9.504 de 1997, extinguindo tal pedido sem resolução de mérito. E julgou
improcedente o pedido de aplicação do art. 22, caput e inciso XIV da Lei Complementar nº 64 de
1990 ao Investigado Cazuza José Domingues, por insuficiência de provas. E declarou a
inelegibilidade dos investigados Evandro Saturnino dos Santos e Devair Martins de Oliveira, nos
termos do artigo 22, caput e inciso XIV da Lei Complementar nº 64 de 1990. E acolheu o pedido de
aplicação de multa do art. 41-A da Lei nº 9.504 de 1997, cumulada com o art. 109, caput, da
Resolução nº 23.610 de 2019, ao Investigado Devair Martins de Oliveira no patamar de R$20.000,00
(vinte mil reais). Como efeito do art. 22, inciso XIV da Lei Complementar nº 64 de 1990, determinou
a Cassação do Registro do Investigado Devair Martins de Oliveira e uma nova totalização dos votos
referentes às eleições proporcionais de 2020, do município de Iporã PR, para a Câmara de
Vereadores.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Devair, Evandro e Cazuza, alegando compra de votos pelos investigados, para benefício do
candidato a vereador Devair, nas eleições municipais de 2020. Postula que seja decretada a
inelegibilidade dos requeridos com base na suposta prática de abuso de poder econômico, nos
termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º,
da CF; a cassação do registro de candidatura do requerido Devair do cargo de vereador com base
no artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da CF e
aplicação de multa aos requeridos em conformidade com o artigo 41-A, caput, da Lei 9.504/1997
cumulada com Artigo 109,caput da Resolução nº 23.610/2019. Consta nos autos de Prisão em
Flagrante n.º APri 0600428-79.2020.6.16.0097,que os Investigados Evandro e Cazuza foram presos
em flagrante no dia 14.11.2020, e encontrados com santinhos do candidato Devair (DÊ MARTINS)
além de uma quantia em dinheiro. Foram abordadas duas mulheres (Rayane e Marizete), e
encontrado com elas santinhos do candidato Devair (DÊ MARTINS).Com os Investigados (Evandro
e Cazuza) foram encontrados santinhos do candidato "Dê Martins", bem como quantia em dinheiro
R$ 1.250,00 e R$ 100,00 no console e embaixo do banco de motorista do veículo de Evandro, e
também R$ 622,00 e R$ 2.800,00, encontrados no bolso de calça e no veículo de Cazuza . Na Prisão
em Flagrante foi apreendido o celular de Evandro; IP 0600001-48.2021.6.16.0097). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CELSO ANDREY ABREU (ADVOGADO)
MARIA ISABELA MENEZES MARTINS (ADVOGADO)
EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
DELFER DALQUE DE FREITAS (ADVOGADO)
CLERISTON DALQUE DE FREITAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43889764
20/06/2024
17:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.429

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0600430-
49.2020.6.16.0097 – Iporã – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CELSO ANDREY ABREU - OAB/PR39597
ADVOGADO: MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - OAB/PR113448
RECORRENTE: EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS
ADVOGADO: DELFER DALQUE DE FREITAS - OAB/PR15217
ADVOGADO: CLERISTON DALQUE DE FREITAS - OAB/PR46624
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O S
ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. VEREADOR.
ADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS
R E C U R S O S .
P R E L I M I N A R E S .
ILEGIMITIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
C E R C E A M E N T O D A D E F E S A .
V I O L A Ç Ã O A O P R I N C Í P I O D O
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
R E C O N H E C I M E N T O . S E N T E N Ç A
ANULADA PARCIALMENTE. RETORNO
D O S A U T O S À O R I G E M P A R A
REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS
TERMOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO
INTEGRAL DA SENTENÇA EM RELAÇÃO
A PARTE CONTRA A QUAL NÃO HOUVE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR
QUAISQUER DAS PARTES. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO

1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral o prazo para interposição de
Num. 43889764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

Recurso, sempre que a lei não fixar
prazo especial, é de 3 (três) dias, sendo
que a contagem correta dos prazos
recursais é ônus exclusivo da parte
recorrente.

2. A orientação do C. Tribunal Superior
Eleitoral é de que o polo passivo da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
seja composta exclusivamente por
pessoas físicas, sejam candidatos
beneficiários, sejam responsáveis pela
prática abusiva. O interesse jurídico
decorre de sua condição de sujeitos que
podem suportar diretamente os efeitos
da cassação de registro ou diploma e a
inelegibilidade. Precedentes: (AIJE nº
060131284, Acórdão BRASÍLIA -
DFRelator(a): Min. Benedito Gonçalves,
Julgamento: 19/10/2023 Publicação:
27/11/2023).

3. A arguição de nulidade deve ser
realizada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão, salvo nos casos em
que demonstrado o prejuízo.

4. A ausência de liberação de acesso ao
inquérito policial referente à busca e
apreensão de aparelhos celulares aos
recorrentes e seus advogados configura
ofensa à ampla defesa e ao contraditório,
impondo a anulação da sentença.

5. Recurso de uma das partes não
conhecido e outro conhecido e provido
para anular parcialmente a sentença.

6. Manutenção da sentença absolutória
em relação a Parte contra qual não
houve qualquer recurso manejado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Evandro Saturnino dos Santos,
Num. 43889764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

conheceu do recurso de Devair Martins Oliveira, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 05/06/2024

RELATOR JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se dois Recursos Eleitorais. O primeiro, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA e o segundo por EVANDRO
SATURNINO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 97ª Zona
Eleitoral de Iporã/PR, que julgou parcialmente procedente, julgando improcedente o
pedido de aplicação do art. 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 em
relação ao investigado CAZUZA JOSÉ DOMINGUES e declarando a inelegibilidade dos
investigados EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS e DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA
(“Dê Martins”), nos termos do art. 22, caput e inciso XIV da LC nº 64/90, com consequente
cassação do registro de Devair e determinação de nova totalização dos votos das
eleições de 2020, e acolhendo o pedido de aplicação da multa do art. 41-A da Lei nº
9.504/97, cumulada com o art. 109, caput, da Res. TSE nº 23.610/19, ao investigado
Devair no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos
ora recorrentes pela prática de abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22, caput
e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição
Federal de 1988, em virtude de suposta compra de votos.

Após a instrução, na sentença (ID 43797724), foi julgada parcialmente
procedente a denúncia, reconhecendo a ilegitimidade passiva de CAZUZA JOSÉ
DOMINGUES. Além disso, foi declarada a inelegibilidade dos investigados EVANDRO
SATURNINO DOS SANTOS e DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA (“Dê Martins”), nos
termos do art. 22, caput e inciso XIV da LC nº 64/90, com consequente cassação do
registro de Devair e determinação de nova totalização dos votos das eleições de 2020, e
acolhendo o pedido de aplicação da multa do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, cumulada com
o art. 109, caput, da Res. TSE nº 23.610/19, ao investigado Devair no patamar de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, Devair Martins de Oliveira, interpôs o presente Recurso
Eleitoral (ID 43797735), defendendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, porque, não obstante tenha havido a juntada do laudo pericial
Num. 43889764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

dos autos nº 0600001-48.2021.6.16.0097 (Inquérito policial decorrente da apreensão dos
celulares) nos presentes autos, os recorrentes, bem como seus procuradores, não
tiveram acesso ao referido documento, impossibilitando o pleno exercício da defesa.
Nesse aspecto, requer seja aplicada a nulidade absoluta da sentença, para fins de que
seja concedido acesso do recorrente aos autos segredo de justiça sob nº 0600001-
48.2021.6.16.0097, onde se encontra juntado o laudo pericial, bem como após, reabertura
do prazo para apresentação de alegações finais.

Defende, ainda, a ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto os santinhos
em seu nome não tinham qualquer ligação com o dinheiro apreendido. (ID 43797735).

No mérito aduz a ausência de provas da captação ilícita de sufrágio, sob a
alegação de que não há comprovação da anuência ou conhecimento do vereador
cassado.

Requer o recebimento e processamento do recurso eleitoral interposto com
efeito suspensivo e pleiteia: i) a decretação de nulidade da sentença, tendo em vista o
cerceamento de defesa ocorrido pela ausência de juntada do laudo pericial dos celulares
apreendidos, ou, no mínimo, da habilitação do recorrente nos autos em que fora juntado
o respectivo laudo; ii) a declaração de ilegitimidade passiva do recorrente, pois não
possuía qualquer ligação com os demais requeridos, extinguindo-se a ação sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; iii)
no mérito, o provimento ao presente recurso para o fim de julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral em relação ao Recorrente.

Os representados Evandro e Cazuza opuseram Embargos de Declaração (id.
43797741) para tratar dos valores apreendidos no momento do flagrante, os quais foram
rejeitados (id. 43797743).

Irresignado, Evandro Saturnino dos Santos interpôs Recurso Eleitoral,
alegando em caráter preliminar, a nulidade da prova emprestada, em razão da ausência
de decisão autorizando o empréstimo, a nulidade da prova pericial, pois teria sido obtida
de forma ilegal e a quebra da cadeia de custódia dado o acesso, pela autoridade policial e
membro do parquet, ao aparelho celular antes da realização da perícia. No mérito,
argumentou pela ausência de provas suficientes a comprovar a captação ilícita de
sufrágio (ID 43797755).

Apresentada contrarrazões pelo parquet de primeira instância, tendo se
manifestado pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id. 43797766).

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 43797766) pelo
conhecimento dos recursos em razão de serem tempestivos e pelo desprovimento, tanto
do recurso interposto por Devair Martins de Oliveira, quanto do recurso interposto por
Evandro Saturnino dos Santos.

Quanto ao recurso de Devair, defendeu que os santinhos localizados e
demais provas colhidas nos autos dão conta de que o recorrente era o responsável pela
campanha ilegal, realizada no dia dos fatos; afirma que o laudo foi realizado e acostado
junto aos autos de Inquérito n.° 0600001-48.2021.6.16.0097, e que se encontra,
devidamente, disponibilizado às partes. Sustenta, ainda, que do “teor das mensagens de
Num. 43889764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

WhatsApp extraídas do telefone celular do Investigado EVANDRO, obtidas com
autorização judicial e periciadas pela Polícia Federal, realizadas entre este e vários
eleitores, deixa evidente um esquema de captação vedada de votos em andamento que
beneficiava o candidato e ora recorrente DEVAIR”

A respeito do recurso interposto por Evandro Saturnino dos Santos,
inicialmente assevera que a obtenção de dados por meio de perícia do celular do próprio
investigado e com autorização judicial é lícita e conforme decisão de ID 41676589 dos
autos de inquérito de nº 0600428-79.2020.6.16.0097, pelo Juízo, foi autorizada a quebra
de sigilo de dados telefônicos apreendido nos autos. Aduz que, “conforme relatório
extraído do aparelho celular do recorrente, durante a campanha, Evandro distribuiu cestas
básicas, gás de cozinha, combustível, fraldas de crianças, leite em pó, passagem de
ônibus, dinheiro em espécie, pagou contas de energia e tratamento dentário – tudo em
conformidade com os depoimentos e laudo pericia” e que há provas suficientes da prática
da conduta ilícita pelo recorrente, conforme as provas acostadas aos autos.

Ao final, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do
recurso.

Recebidos os autos por este e. relator, converteu-se o feito em diligência para
que a 97ª Zona Eleitoral de Iporã certificasse a visualização das partes ao laudo pericial.
Em resposta (id. 43803614), o Chefe de Cartório daquela zona eleitoral informou (id.
43803614) que “em conferência aos autos AIJE nº 0600430- 49.2020.6.16.0097, o
documento Id. 43797710 não foi compartilhado com as partes e seus advogados”.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou o parecer (ID 43806450) no qual
opinou pela tempestividade do recurso criminal eleitoral interposto por Devair Martins de
Oliveira e o não conhecimento do recurso interposto por Evandro Saturnino dos Santos e
Cazuza José Domingues, dada a sua intempestividade. Quanto às preliminares arguidas
pelos recorrentes, manifestou-se pelo seu parcial acolhimento, com o reconhecimento da
nulidade da sentença, dada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
com retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação quanto ao requerimento de
prova emprestada.

Em razão da alegação de intempestividade do recurso pela Procuradoria
Regional Eleitoral, foi aberto prazo para que o recorrente Evandro Saturnino dos Santos
se manifestasse sobre o conhecimento da peça recursal, na forma do art. 10, do CPC (id.
43806414).

Não obstante regularmente intimado, não houve manifestação (id. 43836116).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois Recursos Eleitorais, interpostos por DEVAIR MARTINS DE
Num. 43889764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

OLIVEIRA e EVANDRO SATURNINO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 97ª
Zona Eleitoral de Iporã/PR, que julgou parcialmente procedente a denúncia proposta em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

II.i. Admissibilidade:

O recurso eleitoral, previsto no art. 258 do Código Eleitoral, tem prazo de
interposição de 3 (três) dias.

O recurso de DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA preenche os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, porque a sentença foi publicada em
16/11/2023 (Dje nº 223, de 16/11/2023) (id. 43797773) e o recurso eleitoral foi interposto
em 20/11/2023 (id. 43797735).

Não possui a mesma sorte o recurso de EVANDRO SATURNINO (id.
43797755), eis que não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Veja-se que a publicação da sentença, integrada pela decisão dos
aclaratórios, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 27/11/2023 (id. 43797773) e,
havendo certificação da Serventia de que os prazos processuais ficaram suspensos
naquela Comarca do dia 27/11/2023 a 01/12/2023 (id. 43797776), o prazo de 3 (três) dias
previsto no art. 258 do Código Eleitoral, esgotou-se em 06/12/2023.

Assim, como o recurso de EVANDRO SATURNINO foi interposto em 7 de
dezembro de 2023 (id. 43797755), um dia após o encerramento do prazo, não ultrapassa
o juízo de admissibilidade.

Portanto, somente o recurso interposto por DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA
comporta conhecimento.

II.ii. Preliminares

O recorrente aduziu dois pontos como preliminares ou prejudiciais de mérito,
a saber: i) nulidade por cerceamento de defesa e, ii) ilegitimidade passiva do recorrente
Devair.

II.i.a. Da ilegitimidade passiva do recorrente

Em sede de preliminar, alega-se ilegitimidade passiva do recorrente Devair
sob o argumento de ausência de relação entre os "santinhos" com o dinheiro apreendido
e a desassociação do ora recorrente com os demais investigados.

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, na hipótese foi ajuizada ação de investigação judicial, cumulada
Num. 43889764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

com representação por captação ilícita de sufrágio, em face do então candidato, Devair
Martins de Oliveira, Evandro Saturnino dos Santos e Cazuza José Domingos com
fundamento no artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar Federal nº 64/90, c/c o
artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, e aplicação de multa aos requeridos em
conformidade com o artigo 41-A, caput, da Lei 9.504/1997 cumulada com artigo 109,caput
da Resolução nº 23.610/2019.

A orientação já há muito consolidada do C. Tribunal Superior Eleitoral é de
que o polo passivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral se compõe exclusivamente
por pessoas físicas, sejam candidatos beneficiários, sejam responsáveis pela prática
abusiva. O interesse jurídico decorre de sua condição de sujeitos que podem suportar
diretamente os efeitos da cassação de registro ou diploma e a inelegibilidade.
Precedentes: (AIJE nº 060131284, Acórdão BRASÍLIA - DFRelator(a): Min. Benedito
Gonçalves, Julgamento: 19/10/2023 Publicação: 27/11/2023)

Efetivamente, no polo passivo da AIJE pode figurar candidato, pré-candidato
e também qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não sendo partes
passivas legítimas, contudo, a pessoa jurídica, bem como partido político ou coligação,
por não se sujeitarem às sanções próprias da ação (inelegibilidade, cassação do registro
ou do diploma do candidato).

Ao comentar o assunto, assim ensina RODRIGO LOPEZ ZILIO :

São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e
terceiros, já que a norma prevê o aforamento em face de quantos
"quantos hajam contribuído para a prática do ato" (art. 22, XVI, da
LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a ser imposta à
pessoa jurídica na AIJE "pura", somente a pessoa física e o
candidato são legitimados passivos da demanda.

De todo o modo, a alegação de que os "santinhos" do então candidato
não teriam relação com o dinheiro apreendido e tampouco que o recorrente teria
conexão com os demais investigados, são matérias a serem enfrentadas em
momento adequado quando se analisar o mérito do presente recurso.

Pelo exposto, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
levantada pelo recorrente Devair Martins de Oliveira do polo passivo da presente ação de
investigação judicial eleitoral.

Rejeito a preliminar, portanto.

II.ii.b. Da nulidade por cerceamento de defesa

O recorrente defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
porque, não obstante tenha havido a juntada do laudo pericial dos autos nº 0600001-
48.2021.6.16.0097 (Inquérito policial decorrente da apreensão dos celulares) nos
presentes autos, os recorrentes, bem como seus procuradores, não tiveram acesso ao
referido documento - declarado como sigiloso, impossibilitando o pleno exercício da
Num. 43889764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

defesa.

Aduz que a falta de conhecimento por parte do requerido, do conteúdo do
laudo pericial, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como do
devido processo legal, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Inicialmente, pontua-se que a arguição de nulidade, conforme já decidido pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral, "...deve ser suscitada na primeira oportunidade que couber
ao interessado se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (Ac-TSE de 08/11/2016,
no AgR- Respe nº 126692), para evitar se deixar ao livre arbítrio das partes a alegação de
vícios quando em muito superada a fase cabível, o que se conhece como "nulidade de
algibeira".

No caso, após a juntada do laudo pericial, por ocasião da oposição dos
embargos de declaração, não foi apresentada qualquer irresignação quanto ao
documento, operando-se, assim, o instituto da preclusão.

Segundo Chiovenda, "a essência da preclusão vem a ser a perda, extinção
ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os
limites assinalados por lei ao seu exercício." (cf. artigo de Elmano Cavalcante Freitas, in
Revista Forense, 240/22).

De outro vértice, a ausência de acesso ao laudo pericial obsta o exercício da
ampla defesa e do contraditório, porque ali se encontram eventuais provas contra o
recorrente.

Destarte, embora reconheça que a arguição de nulidade deve ser realizada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão,
não se pode ignorar que, no caso em tela, é evidente o prejuízo, uma vez que sem
acesso ao laudo pericial dos celulares apreendidos restou obstado o exercício do
contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV da Constituição Federal.

Neses casos, o C. Tribunal Superior Eleitoral já se orientou no sentido de que
é imprescindível a demonstração de prejuízo para que se afaste a preclusão,
reconhecendo-se uma nulidade que deveria ter sido alegada previamente. Nesse sentido,
leia-se, a contrario sensu o seguinte precedente:

Ementa

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PREFEITO E VICE-PREFEITO AFASTADOS DO CARGO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE DINHEIRO A
ELEITORES PARA NÃO VOTAREM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
SÚMULAS N. 26 E 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO
Num. 43889764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Negado seguimento a recurso especial interposto contra acórdão
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior em
matéria já sumulada.

2. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos da
decisão agravada suficientes para a sua manutenção, nos termos
da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de
que a arguição de nulidade algibeira ou guardada contraria o
princípio da boa-fé objetiva enquanto vetor interpretativo do
sistema processual. Precedentes.

4. A ausência de demonstração de prejuízo obsta a declaração de
nulidade do ato, conforme previsto no art. 219 do Código Eleitoral.

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (TSE, AgR-AgR-
AREspE nº 060054521 Acórdão PRESIDENTE CASTELLO
BRANCO - SC, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Julgamento:
30/03/2023 Publicação: 20/04/2023).

Da análise dos autos, constata-se que efetivamente o laudo pericial dos
celulares apreendidos não foi compartilhado com as partes e seus advogados, conforme
reconhecido pelo MM. Juízo da 97ª Zona Eleitoral de Iporâ (id. 43803615).

Veja-se que no transcorrer do trâmite processual foram sendo juntadas
cópias do IPL nº 0600001- 48.2021.6.16.0097, autos da prisão em flagrante que apurou o
crime de corrupção eleitoral, no qual estava sendo conduzida a perícia no celular
apreendido, porém, todas as movimentações foram mantidas em sigilo, inclusive quando
o laudo foi efetivamente transposto ao feito, sendo permitida a visualização somente ao
Ministério Público Eleitoral.

Assim, sendo obstado o acesso ao laudo pericial, há a clara incidência de
vício processual por violação o contraditório e a ampla defesa (princípio constitucional do
devido processo legal).

Por conseguinte, os recorrentes não puderem analisar o conteúdo do
inquérito em nenhum momento da instrução processual, em evidente violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

De outro vértice, considerando que se trata de situação objetiva, como
pontuado pelo emimente Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz durante
os debates acerca do presente processo, é necessário o aproveitamento da nulidade em
relação ao recorrente EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS, ainda que seu recurso
seja intempestivo, a teor do que dispõe - de forma análoga - o art. 580 do CPP, dada a
Num. 43889764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

natureza sancionatória das cominações legal e por não se tratar de questão
eminentemente pessoal.

De outra sorte, mantém-se hígida a sentença em relação ao reconhecimento
da ilegitimidade passiva, conforme artigo 485, VI do CPC, do Investigado CAZUZA JOSÉ
DOMINGUES quanto à declaração de inelegibilidade e aplicação de multa prevista no art.
41-A da Lei 9.504 de 1997 e em relação à improcedência do pedido de aplicação do art.
22, caput e inciso XIV da Lei Complementar nº 64 de 1990 ao Investigado CAZUZA JOSÉ
DOMINGUES, por insuficiência de provas, eis que não houve interposição de qualquer
recurso pelo Ministério Público Eleitoral.

III. CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto:

a) pelo não conhecimento do recurso de EVANDRO SATURNINO DOS
SANTOS em razão de sua intempestividade;

b) pelo conhecimento e provimento do recurso de DEVAIR MARTINS
OLIVEIRA, para o fito de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com
fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, decretando a nulidade
parcial da sentença, em relação ao Recorrente DEVAIR MARTINS OLIVEIRA e também
em relação a EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS, cuja nulidade deve-lhe ser
estendida, na forma do art. 580, do CPP, reabrindo-se a ambos o prazo para
manifestação a respeito do inquérito policial, com posterior oportunidade de alegações
finais e para, só então, seja proferida nova sentença de mérito.

c) pela manutenção integral da sentença ora recorrida em relação a CAZUZA
JOSÉ DOMINGUES, pois contra essa decisão não foi interposto recurso por quaisquer
das Partes.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos autos para melhor compreender a dinâmica do
processamento desta AIJE, pois me intrigou o fato de que a nulidade tenha sido alegada
pela primeira vez no recurso em análise.
Num. 43889764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão do E.
Relator e, ainda que por fundamentos um pouco diversos, tenho a honra de acompanhá-lo.
Embora tenha constatado desídia da defesa no apontamento de irregularidades
processuais, fato é que a sentença valeu-se de documento por ela não visualizado durante a fase
instrutória. De outra parte, anular o processo agora não trará consequências demasiado
gravosas, vez que a sentença poderá ser repetida após manifestação das partes.
Inicialmente, o faço quanto à inadmissibilidade do recurso eleitoral
interposto por EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS (id. 43797755), ante sua flagrante
intempestividade.
Quanto à tese de nulidade do feito por cerceamento de defesa, contida no
recurso interposto por DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA, no sentido de que, ao limitar o
acesso das partes a prova que embasou a procedência parcial da ação, incorreu o juízo a
quo em nulidade insanável, tenho alguns apontamentos.
A presente AIJE foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em novembro
de 2020, depois que os investigados Evandro Saturnino dos Santos e Cazuza José
Domingos foram presos em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, em favor do então candidato a vereador Devair Martins de Oliveira.
A ação foi instruída com cópia do auto de prisão em flagrante que deu ensejo à
instauração do Inquérito Policial nº 0600001-48, no qual Evandro e Cazuza foram indiciados. O
Ministério Público requereu, ainda, a inquirição de testemunhas e a produção de prova
emprestada, consistente na juntada do laudo pericial dos telefones celulares apreendidos no
momento da prisão, que ainda seria produzido no referido inquérito.
Apresentadas as contestações, foi designada data para audiência de instrução,
que se realizou em 04/12/2020, na qual foram inquiridas três testemunhas. Na audiência o juiz,
sem apreciar de modo fundamentado o requerimento de produção de prova emprestada,
determinou que os autos ficassem sobrestados até que o laudo pericial fosse juntado ao IP 1-48.
O processo ficou paralisado por mais de um ano, quando, em abril de 2022, o juiz
determinou que o Ministério Público Eleitoral disponibilizasse as mídias que estavam em seu
poder em razão das investigações que estavam em andamento no inquérito policial.
Apenas em 10/11/2022, quase dois anos depois da audiência de instrução, é que,
em vista da informação de que o laudo pericial teria sido juntado no IP 1-48, houve despacho do
juiz da 97ª Zona Eleitoral, determinando que as partes apresentassem alegações.
No referido despacho, entretanto, não foi determinado que o laudo pericial fosse
trasladado para esta AIJE, o que ganha especial relevo se considerarmos que, embora as
investigações girassem em torno da compra de votos em favor de Devair Martins de Oliveira, ele
Num. 43889764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

não constava formalmente como indiciado naqueles autos, que correm em segredo de justiça, e,
portanto, não tinha acesso ao seu conteúdo.
Em 23/11/2022 o Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais,
incluindo em seus argumentos trechos do laudo pericial ao qual as partes, ao menos nestes
autos, não tinham acesso.
Em 02/03/2023, ante a constatação de que o laudo pericial juntado no IP 1-48
estava incompleto, o juiz proferiu novo despacho, com o seguinte teor (id. 43797689):
Tendo em conta a juntada pelo Cartório Eleitoral do laudo (Id 110537176)
pela Polícia Federal de celular apreendido (Id 53927202) no bojo dos autos
de IP n. 0600001-48.2021.6.16.0097, intimem-se as partes para, no prazo
comum, apresentarem alegações finais no prazo de 02 (dois) dias (Art. 22, X
da Lei Complementar 64/90).
Após voltem, conclusos.

A dúvida que me levou a pedir vista dos autos está neste ponto. Não seria
esta a primeira oportunidade que os investigados tiveram de falar nos autos e na qual
deveriam ter suscitado a nulidade?
Com efeito, acerca da nulidade de atos, assim dispõe o art. 278 do Código
de Processo Civil:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz
deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte
legítimo impedimento.

Ocorre que, ao que me parece, o procedimento adotado pelo cartório, que
procedeu à juntada do documento sem conceder acesso às partes, conforme reconhecido
no ofício constante do id. 43803615, foi capaz de induzir os investigados em erro.
Isso porque, apesar de haver referência ao número de id. no qual o laudo
está juntado (110537176), a redação do despacho é confusa, possibilitando a interpretação
de que o referido número seja relativo ao IP 1-48. Como o laudo foi juntado aos autos sem
que fosse concedido acesso às partes, os investigados não conseguiam visualizar sequer
o número do id. nos autos, o que poderia induzir ao raciocínio de que o referido laudo
ainda seria juntado, correndo a partir daí o prazo para as alegações finais.
Decorrido o prazo sem que os investigados tivessem apresentado suas
alegações finais, os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral - que deveria ter
apresentado alegações em prazo conjunto - que reiterou os termos das alegações
anteriormente ofertadas. Em 15/06/2023 os autos foram conclusos e em 13/11/2023 a
Num. 43889764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

sentença foi proferida.
A sentença, que excluiu Cazuza do polo passivo, ante a ilegitimidade passiva, e
julgou a demanda procedente em relação a Devair, parcialmente procedente em relação a
Evandro, está fundamenta, quase que em sua totalidade, nos elementos colhidos do laudo
pericial, ao qual as partes, até então, não tinham tido acesso. Frise-se que Devair sequer
constava como indiciado nos autos de IP 1-48, no qual o laudo foi originalmente juntado, que
tramitava em segredo de justiça.
Evandro opôs embargos de declaração, apontado omissão quanto à
restituição dos valores apreendidos consigo quando da prisão em flagrante. Os embargos
foram rejeitados e o recurso posteriormente manejado por ele é intempestivo e não está
sendo conhecido.
Devair optou por interpor recurso da sentença, arguindo a sua nulidade por
cerceamento de defesa. Neste ponto registro pequena divergência em relação ao voto do
E. Relator. Não me parece que seja exigível que a parte oponha embargos de declaração a
fim de arguir a nulidade da sentença, considerando não ser esta matéria afeta aos
declaratórios.
Assim, parece-me que a primeira oportunidade que o recorrente DEVAIR
MARTINS DE OLIVEIRA teve para se manifestar nos autos após a ciência do vício deu-se
quando da intimação da sentença de id. 43797724, ocorrida em 16/11/2023, tendo-a
suscitado nas razões recursais apresentadas em 20/11/2023 (id. 43797735). Não há,
portanto, falar-se em preclusão.
Ademais, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio do pas de
nullité sans grief, pelo qual somente se pronunciam as nulidades, absolutas ou relativas,
que importem em prejuízo à alguma das partes. Tal postulado já foi reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Associação criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades.
Prejuízo. Fatos e provas. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das
alegações da defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento impossível na via restrita do habeas
corpus.
2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o "princípio
do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por
Num. 43889764 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

mera presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
3. Assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça, "a lei processual
penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código
de Processo Penal), segundo o qual somente se declara a nulidade caso,
alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo
prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os
recorrentes poderão se manifestar sobre todas as provas que foram
juntadas aos autos no momento nas alegações finais".
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 218302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-
2022 PUBLIC 21-11-2022)

No caso dos autos, embora reconheça que possa ter havido certa desídia por
parte dos investigados durante a tramitação do feito, o fato é que o processamento da AIJE foi
permeado por irregularidades capazes de induzir as partes em erro e a sentença está lastreada
em documento ao qual não tiveram acesso, o que é capaz de causar prejuízo à defesa.
Ressalto que mesmo quando da apresentação de suas razões o recorrente não
tinha acesso à integralidade do laudo, mas apenas aos trechos citados nas alegações finais do
Ministério Público e na sentença, o que evidencia ainda mais o prejuízo experimentado pelos
investigados e o caráter absoluto da nulidade.
Por todo o exposto, acompanho o e. Relator quanto à conclusão de seu
voto, dele divergindo pontualmente quanto aos fundamentos do reconhecimento da
nulidade.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600430-49.2020.6.16.0097 - Iporã - PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: DEVAIR MARTINS DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE: CELSO
ANDREY ABREU - PR39597, MARIA ISABELA MENEZES MARTINS - PR113448 -
RECORRENTE: EVANDRO SATURNINO DOS SANTOS - Advogados do RECORRENTE:
DELFER DALQUE DE FREITAS - PR15217, CLERISTON DALQUE DE FREITAS - PR46624 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 43889764 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Evandro Saturnino dos Santos,
conheceu do recurso de Devair Martins Oliveira, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43889764 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/06/2024 17:53:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062017530993600000042845064
Número do documento: 24062017530993600000042845064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2024 15:34:31